Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. SUSCITADO. 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DO INAS-DF. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. IRDR N. 3. INCIDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. O presente conflito negativo de competência é decorrente do declínio de competência pelo 1o Juizado Especial Fazendário em favor do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar ação cominatória c/c indenização por danos morais, ajuizada por titular de plano de saúde do INAS-DF, visando à condenação desse Instituto de Assistência à Saúde ao custeio de procedimento cirúrgico.
2. Nos termos do preceituado pelo art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009 é de competência absoluta dos juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal, incluindo suas autarquias, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 3 (2016.00.2.024562-9) fixou o entendimento pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar e julgar causa que versa sobre serviço de saúde, por apresentar, em regra, baixa complexidade jurídica.
4. De modo que, não há óbice legal para que uma ação cominatória sobre saúde seja de competência dos Juizados da Fazenda Pública, haja vista que, em regra, possui baixa complexidade mesmo que extrapole o valor de 60 salários mínimos.
5. Conflito de competência CONHECIDO e ACOLHIDO para declarar competente o 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA (Juízo Suscitado), para processar e julgar a ação originária (processo n. 0700984-77.2024.8.07.0018).